Tribunal: TJPA
Processo: 0000092-04.1998.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000092-04.1998.8.14.0027

APELANTE: EDINALDO DAS NEVES AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – PRELIMINAR ARGUIDA: EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. 1. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. Preliminar rejeitada.

MERITO: REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇAO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – PARCIAL PROVIMENTO. 2. O magistrado valorou como desfavorável a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências, fixando pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.

De fato, cumpre salientar que não há elementos contundentes na análise da personalidade, a qual deve ser considerado favorável, bem como as consequências que é inerente ao tipo, evidenciando-se ainda que o bem subtraído foi recuperado. Desta forma,
readéquo a pena base fixada em 7 anos de reclusão para 6 anos e 90 (noventa) dias-multa
.

Na 2ª fase, o magistrado aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1 (um) ano. Não há que se falar em aplicação da atenuante de menoridade, uma vez que, pelos documentos acostados aos autos – Auto de Qualificação e Termo de qualificação e interrogatório, o acusado possuía a época dos fatos, 23 anos de idade, assim, resta a pena em 5 anos de reclusão.

Na 3ª fase, foi aplicada a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, I e II, sendo aplicado, patamar de 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e 100 (cem) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Por outro lado, considerando a pena fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão, atento ao disposto no art. 109, III do CPB, a prescrição ocorrerá em 12 (doze) anos. Assim sendo, considerando a prolação da sentença condenatória datada de 24.11.2009 até o presente, já transcorreram mais de 12 anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo imperioso a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição superveniente.

De

ofício, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício decretada a extinção da punibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, e de oficio extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EDINALDO DAS NEVES AGUIAR
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 19.04.1998, por volta das 20h, os acusados Edinaldo das Neves Aguiar e Fabio Vasconcelos dos Santos Correa, abordaram a vitima Elcia Gomes de Oliveira e mediante violência, no uso de arma de fogo, subtraíram sua motocicleta, mantendo a vitima em seu poder até ser liberada a 8km da sede do município.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Edinaldo das Neves Aguiar
a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro. E
declarou extinta a punibilidade do acusado Fabio Sindiclei dos Santos Correa
pela prescrição, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, I do CPB, em razão deste ser menor de idade.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, a exclusão do inquérito policial dos autos e no mérito pela reforma da pena base e reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que sejam consideradas como favoráveis os vetores de personalidade e consequências do crime com redução proporcional da sua pena base.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna, preliminarmente, pela exclusão física do inquérito policial dos autos, pois a condenação do apelante não pode se basear em provas colhidas apenas na fase extrajudicial no intuito de evitar a contaminação do magistrado pelos elementos obtidos sem o contraditório.

Importante salientar que o Inquérito policial é elemento informativo de denúncia e em seu bojo são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível.

Deste modo, não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal.

Ademais,
in casu
, o juízo formou sua convicção a partir das provas produzidas em contraditório judicial, não decidindo com fundamento apenas sem elementos exclusivos do inquérito policial.

Preliminar rejeitada.

No mérito pugna pela reforma da pena base e aplicação da atenuante de menoridade relativa.

Com relação a dosimetria de pena, vê se que o magistrado valorou como desfavorável a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências, fixando pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.

De fato, cumpre salientar que não há elementos contundentes na análise da personalidade, a qual deve ser considerado favorável, bem como as consequências que é inerente ao tipo, evidenciando-se que o bem subtraído foi recuperado. Desta forma,
readéquo a pena base fixada em 7 anos de reclusão para 6 anos e 90 (noventa) dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1 (um) ano. Não há que se falar em aplicação da atenuante de menoridade, uma vez que, pelos documentos acostados aos autos – Carteira de Identidade (fl. 39), o acusado possuía a época dos fatos, 23 anos de idade. Assim sendo, resta a pena em 5 anos de reclusão.

Na 3ª fase, foi aplicada a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, I e II, sendo aplicado, patamar de 1/3,
restando a pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses e 100 (cem) dias-multa, mantido o regime semiaberto
.

Por outro lado, considerando a pena fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão, atento ao disposto no art. 109, III do CPB, a prescrição ocorrerá em 12 (doze) anos. Assim sendo, considerando a prolação da sentença condenatória datada de 24.11.2009 até o presente, já transcorreram mais de 12 anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo imperioso a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição superveniente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
de ofício, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do voto.

A Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 13/05/2022